Tribunal: TJSP
Processo: 1093280-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de ilegalidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") c.c. repetição do indébito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Legitimidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") de estabelecimentos comerciais do ramo de panificação e confeitaria já analisada na jurisprudência. Controvérsia que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de ilegalidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") c.c. repetição do indébito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Legitimidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") de estabelecimentos comerciais do ramo de panificação e confeitaria já analisada na jurisprudência. Controvérsia que dispensa dilação probatória e possibilita o julgamento antecipado, despicienda a produção de perícia de engenharia química, cuja conclusão pericial não influenciaria na convicção judicial sobre a legitimidade do lançamento impugnado. Precedente do C. STJ.
Mérito. Ausente prova documental, a cargo da apelante, da realização de prévio estudo técnico sobre a alegada toxicidade do esgoto da apelada. Insuficiente a simples adoção da classificação do IBGE para sustentar a cobrança do "fator K". Tampouco há notícia de comunicação antecedente à apelada acerca da alteração da classificação e início da cobrança da tarifa a partir de novembro/2014. Prevalecimento do enquadramento da atividade econômica principal da apelada como "padaria e confeitaria com predominância de revenda". Inaplicabilidade do fator de carga poluidora à atividade comercial - e não industrial - desempenhada. Precedentes deste E. TJSP. Não incidência do art. 877 do CC/02. Desnecessária demonstração de erro da apelada no pagamento não voluntário de serviço essencial, prestado exclusivamente pela apelante, e cujo inadimplemento ensejaria suspensão no fornecimento. Precedente desta E. 26a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida.
Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15).
Apelação desprovida.